Tribunal: CARF
Processo: 10880.959234/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959234/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959234/2013-83
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03585.95583.150713.1.3.04-6504 em 15.07.2013, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no ajuste anual, código 2430, no valor de R$139.936,50 contido no DARF de
R$2.334.937,27 recolhido em 30.03.2012 referente ao ano-calendário de 2011 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 139.936,50.
Valor do crédito original reconhecido: 0,05
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 1996. Art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.733, de 26.03.2020, e-fls. 223-232:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.09.2020, e-fl. 239, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.10.2020, e-fls. 241-264, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA 6a TURMA
DE JULGAMENTO - DRJ EM RIBEIRÃO PRETO
II - a) Da Incorreta Valoração das Informações e Provas Apresentadas no
Processo e Do Não Prosseguimento das Diligências Administrativas
14. Inicialmente, deve ser sumariamente afastada a premissa de que, por não ter
retificado sua DCTF, o valor declarado devido a título de IRPJ de R$ 6.768.628,87
deve ser considerado absoluto e insuperável, de modo a aniquilar o direito creditório
da Recorrente.
15. Como já destacado neste feito, a não retificação da informação prestada na
DCTF, a qual, aliás, como reconhece a própria Turma Julgadora, diverge das
informações contidas na DIPJ que aborda o mesmo período aqui questionado, não
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

pode prevalecer sobre a verdade dos fatos e, na hipótese, permitir o enriquecimento
sem causa da Fazenda Pública.
16. Em que pese a DCTF seja, no regime do lançamento por homologação, um
instrumento formal de confissão de dívida, a sua inconsistência diante da verdade
material deve ser considerada pela Autoridade Julgadora, ainda mais quando a
respectiva imprecisão é comprovada documentalmente e não se sustenta, como na
espécie, em face de outras declarações prestadas pelo próprio contribuinte.
17. Importante destacar que, após a prolação do Despacho Decisório que não
reconheceu seu direito creditório e não homologou suas compensações, a Recorrente
não mais poderia retificar sua DCTF, no que tange especificamente ao objeto deste
feito, ficando o questionamento relativo à sua imprecisão material reservado ao
contencioso estabelecido nestes autos.
18. Deste modo, não tem aplicabilidade ao caso concreto a equivocada
afirmação adotada pela Turma Julgadora de que a Recorrente, “mesmo após a ciência
do Despacho Decisório, informou em sua DCTF o débito de R$ 6.868.406,70. Ou
seja, o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP, inexistindo direito à compensação.”
19. Ademais, além de devida e necessária a apreciação do contexto probatório
trazido ao presente feito, não poderia a C. Turma Julgadora desprezar, como
verificado no V. Acórdão recorrido, a verdade material, sob o equivocado e injusto
fundamento de que deve prevalecer o declarado pelo contribuinte na DCTF, mesmo
sendo certo de que está incorreto o montante então confessado devido e de que, na
hipótese, está se permitindo o vedado enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
[...]
22. Evidente, portanto, que deveria a C. Turma Julgadora prosseguir com a
análise das provas trazidas aos autos e não defender, em absoluto desprezo à realidade
fática, a cobrança de IRPJ em valor declarado equivocadamente.
23. Em verdade, insista-se, diante da incorreta não aceitação dos documentos
apresentados pela Recorrente, como hábeis e suficientes para o reconhecimento do
direito creditório, deveria a C. Turma Julgadora realizar, de ofício, diligências em seus
próprios bancos de dados, determinar a intimação do contribuinte para apresentar
documentação ou esclarecimentos complementares, para afastar, de forma definitiva,
as razões contidas na manifestação de inconformidade.
24. Todavia, consoante atestam (i) as dúvidas suscitadas no julgamento,
especialmente diante da existência de informações divergentes nas declarações
prestadas pelo contribuinte em sua DCTF e DIPJ (obrigações acessórias); (ii) os
equívocos verificados na apreciação e valoração da prova apresentada no processo;
(iii) a possibilidade concreta do contribuinte comprovar, por meio de outros
documentos e pelas informações constantes nos próprios registros da Receita Federal,
a origem e integralidade de seu direito creditório; e iv) a não observância, na hipótese,
do dever administrativo de busca da verdade material, a realização das referidas
diligências e a produção da prova pericial seriam imprescindíveis para a justa solução
desta lide e para a devida prestação administrativa, bem como evitaria a interposição
deste recurso.
25. Ressalte-se que, se os documentos acostados à manifestação de
inconformidade não são suficientes para comprovar, de forma definitiva, a satisfação a
maior do IRPJ do período de apuração 31.12.2011 (dezembro de 2011), o que aqui
apenas por exercício argumentativo é vislumbrado, dúvidas não existem de que se
tratam de documentos emitidos em absoluta conformidade com a legislação de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

regência, que atestam a boa-fé do contribuinte na apuração de seu direito de crédito,
indicam, com força probante, a veracidade das informações neles contidas e, no
mínimo, remetem à necessidade de busca de novas informações e da produção da
prova pericial.
26. Exatamente por força das provas apresentadas e da divergência de
informações apontadas pela própria Turma Julgadora na DCTF e DIPJ transmitidas
pela Recorrente, não poderiam prosperar, de modos singelo e absoluto, como
justificativa para a não realização de diligências administrativas e para o indeferimento
da produção da prova pericial, procedimentos esses que, segundo o V. Acórdão, não
seriam essenciais “para a compreensão dos fatos e o convencimento dos julgadores”,
as afirmações no sentido de que a “apresentação do Balancete Analítico e do LALUR,
sem a escrituração contábil devidamente autenticada para embasar tais registros, não é
suficiente para provar o direito pleiteado pela interessada” ou de que “Demonstrativos
elaborados pela própria empresa, não têm o condão de desconstituir a confissão do
débito em DCTF” .
27. Deste modo, pela superficial análise dos autos e dos estereotipados
fundamentos utilizados no V. Acórdão recorrido, fica evidente que, na espécie, eram,
destaque-se, imprescindíveis a realização de diligências administrativas, a produção da
prova pericial e a concessão de oportunidade processual para o contribuinte apresentar
documentação suplementar.
28. De fato, deve ser destacado que, independente da manifestação da
Recorrente, a realização de diligências administrativas de ofício, além de preservar a
justiça e a realidade dos fatos, bem como possibilitar a ampla defesa do contribuinte,
permitiria a essa própria Receita Federal do Brasil identificar a integralidade do direito
creditório questionado nestes autos, como, aliás, orienta esse Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF.
29. Sem prejuízo do exposto, a Recorrente, partindo do pressuposto de que a
integralidade de seu crédito pode ser comprovada, por força do princípio da verdade
material, a qualquer tempo, destaca que, consoante expressa disposição do artigo 967
do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), que revogou o artigo
923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), os documentos acostados aos autos fazem
prova irrefutável a favor do contribuinte, relativamente aos fatos ali registrados [...].
30. Ademais, deve ser novamente destacado que, além dos documentos
apresentados pela Recorrente, os próprios bancos de dados da Receita Federal, nos
quais se encontram todos os livros e documentos da escrituração contábil e fiscal da
Recorrente, que foram transmitidos via SPED – Sistema Público de Escrituração
Fiscal, contém informações seguras e precisas acerca da apuração do IRPJ e, por
consequência, da origem, liquidez e certeza do crédito objeto do PER/DCOMP no
03585.95583.150713.1.3.04-6504.
31. Deste modo, persistindo, mesmo após os documentos apresentados pela
Recorrente, dúvidas acerca do crédito compensado, a C. Turma Julgadora deveria,
quer por respeito ao princípio da eficiência administrativa, quer pelo dever de busca à
verdade material, possibilitar ao contribuinte a apresentação de novos documentos,
deferir a produção da prova pericial e não simplesmente desconsiderar completamente
as provas e as informações existentes no processo.
32. Aliás, em decorrência das circunstâncias específicas do feito, não poderia
ser considerada definitiva a premissa adotada pela Turma Julgadora de que não há
prova suficiente que comprove a satisfação a maior do IRPJ do período de apuração
31.1.2011 (dezembro 2011). Se a prova não foi suficiente para comprovar o direito da
Recorrente, também não foi suficiente para afastá-lo por meio de uma decisão justa e
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

lavrada com amparo em elementos que possibilitassem o pleno convencimento dos
julgadores.
33.Registre-se, pela relevância, que, diverso do que afirma o V. Acórdão
recorrido, a administração tem o dever de buscar elementos imprescindíveis para um
julgamento justo e imparcial da matéria submetida à sua apreciação, sendo certo que a
eficiência administrativa e a busca da verdade material dos fatos devem prevalecer em
face de eventuais imprecisões formais, como, na hipótese, evidente erro no
preenchimento das declarações da Recorrente e no recolhimento do IRPJ, ou da
preclusão temporal no processo administrativo, pois caso a verdade não seja
plenamente alcançada o contribuinte terá o seu patrimônio lesado injustamente e de
forma irreparável.
34. Não trata a hipótese de indevida inversão do ônus da prova, mas sim da
necessidade de que a situação fática seja completamente esclarecida pela Autoridade
Fiscal, com respaldo da verdade e, diferentemente do que afirma o V. Acórdão
recorrido ao sustentar a prevalência da preclusão, a qualquer momento no processo
administrativo, para que também seja prestigiado o Princípio da Moralidade Pública
(caput do artigo 37 da Constituição Federal), pelo qual é vedada a cobrança de valor
reconhecidamente indevido, como o débito compensado pela Recorrente, cujo
procedimento, incorretamente, não foi homologado pela Receita Federal. [...]
42. Esse é o exato cenário trazido ao feito, no qual, mesmo tendo a Recorrente
recolhido a maior o IRPJ do período de apuração de dezembro de 2011 e comprovado,
mediante a juntada de documentos e por aqueles existentes nos bancos de dados da
Receita Federal, a lisura e o acerto do procedimento de compensação adotado pelo
contribuinte, insiste a Turma Julgadora, sem possibilitar a realização de novas
diligências administrativas e a produção de prova pericial, no sumário não
reconhecimento do crédito e na não homologação de valores regularmente
compensados, possibilitando a cobrança de montantes nitidamente indevidos e, por
decorrência, o enriquecimento sem causa da União Federal.
43. Por ter efetivamente recolhido o IRPJ a maior, resta evidente a existência de
crédito passível de compensação que atingia, no momento da transmissão do
PER/DCOMP, o valor original de R$ 139.936,50.
44. Deste modo, a existência do crédito pleiteado deverá, quer por força do
dever de busca da verdade material, quer sob pena de cerceamento do direito de defesa
da Recorrente, ser reavaliada por essa C. Corte, em especial mediante a análise das
razões e dos documentos que instruíram a manifestação de inconformidade e o
presente recurso, bem como a conversão do julgamento em diligência.
45. Por meio das diligências administrativas e da prova pericial, que se fazem
mais necessárias em virtude da não aceitação, por parte da 6a Turma Julgadora da
DRJ/RPO, da prova documental como suficiente à demonstração do direito creditório,
e da análise dos documentos ora acostados a esse recurso, poderão ser confirmados, de
modo técnico e definitivo:
(i) a origem, liquidez e certeza do crédito compensado;
(ii) o valor efetivamente apurado a título de IRPJ no período de apuração
dezembro de 2011 (31.12.2011), e os critérios utilizados pela Recorrente para sua
liquidação;
(iii) o erro cometido no preenchimento da DCTF de março de 2012; e
(iv) a existência de crédito passível de compensação e em valor suficiente para
liquidar o débito abordado no Pedido de Compensação da Recorrente, devendo ser
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

respondidos, sem prejuízo de eventuais novas perguntas elucidativas, os seguintes
quesitos:
1) Considerando as informações constantes nos registros da Receita Federal e
nos documentos acostados a este recurso, qual foi o valor do IRPJ devido no período
de apuração dezembro de 2011?
2) No referido período de dezembro de 2011, o valor do IRPJ apurado está em
conformidade com os registros fiscais e contábeis da Recorrente, com destaque
àqueles transmitidos à Receita Federal? Ocorreu eventual erro de preenchimento na
DCTF de março de 2012?
3) Como foi liquidado o valor apurado devido a título de IRPJ?
4) A que título foi efetuado o pagamento de R$ 2.334.937,22, em 30.03.2012?
Este pagamento encontra justificativa nos registros da Receita Federal do Brasil, nas
declarações prestadas pela Recorrente e em seus Livros Fiscais e Contábeis?
5) Diante das respostas obtidas nos itens 1, 2, 3 e 4, e das informações de que,
relativamente ao período em análise, o imposto apurado era de R$ 6.768.628,87, pode-
se afirmar que a Recorrente recolheu o IRPJ em montante superior àquele
efetivamente devido? Na resposta afirmativa, pode-se atestar a existência de crédito
tributário passível de compensação? Qual o montante deste crédito no momento da
transmissão do PERDCOMP no 03585.95583.150713.1.3.04-6504?
6) O crédito da Recorrente foi suficiente para liquidar o débito objeto da
compensação abordada no PER/DCOMP vinculado a este feito?
A Recorrente reitera a indicação, neste momento, de seu Assistente Técnico,
[...].
II - b) Da Integralidade do Direito Creditório
46. Não obstante a necessidade da realização das diligências administrativas e
da prova pericial, o direito creditório da Recorrente encontra-se devidamente
comprovado nos presentes autos.
47. A Recorrente demonstrou documentalmente que recolheu o IRPJ relativo ao
período de apuração de dezembro de 2011 em valor superior àquele efetivamente
devido.
48. Vale ressaltar que a satisfação a maior não confirmada pelo I. Julgador
Administrativo e a integralidade do crédito compensado são comprovadas, de forma
clara e inequívoca, pelos documentos já acostados aos autos e ora juntados ao presente
recurso, valendo destacar o “Conta Razão – Provisão para IRPJ a Recolher (doc. 1),
Planilha “Análise Base de Cálculo IRPJ 2011” (doc. 2), “Razão Contábil 31122011”
(doc. 3) e “Razão Contábil 31122012” em formato Excel (doc. 4), os quais atestam
qual seria, após os ajustes devidos, o valor efetivamente devido a título de IRPJ no
período questionado, o montante satisfeito pela Recorrente e o crédito passível de
compensação.
49. Ademais, repita-se, a consulta aos próprios bancos de dados da Receita
Federal poderá confirmar a integralidade do direito creditório da Recorrente.
50. Assim, sendo certa a existência do crédito apontado no PER/DCOMP no
03585.95583.150713.1.3.04-6504, resta inquestionável o equívoco cometido pela
Autoridade Julgadora, que desconsiderou, para a identificação do direito da
Recorrente, os documentos acostados aos autos e existentes nos registros da Receita
Federal, além de indeferir a realização de diligências administrativas e a produção da
prova pericial.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

51. Logo, diversamente do afirmado no V. Acórdão recorrido, as informações
contidas nos documentos que instruíram a manifestação de inconformidade da
Recorrente, e agora este recurso, atestam, de forma inquestionável, que a compensação
abordada em seu PER/DCOMP deve ser integralmente homologada, provocando a
integral extinção dos respectivos débitos tributários compensados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DA CONCLUSÃO
52. Está a Recorrente absolutamente convicta que, por qualquer ângulo que se
examine a questão, resta a certeza da improcedência do V. Acórdão recorrido, uma
vez que:
a) encontra-se impreciso o não reconhecimento da totalidade do seu direito
creditório, pois a Turma Julgadora não apreciou, de forma devida, a documentação
apresentada pela Recorrente, que comprova a origem, liquidez e certeza do crédito
objeto da compensação efetuada;
b) a 6a C. Turma Julgadora da DRJ/RPO não determinou, como devido, a
realização das diligências administrativas e produção de perícia, provas essas
imprescindíveis para que, de forma técnica e conclusiva, fosse julgada a presente lide,
prestada a devida jurisdição administrativa, observado o direito à ampla defesa /
devido processo legal e reconhecido o direito creditório do contribuinte;
c) estão inquestionavelmente comprovadas a origem, liquidez e integralidade do
direito creditório, sendo também certa a necessidade de homologação das
compensações efetuadas pelo contribuinte; e
d) deve a Receita Federal, por força do princípio da verdade material, conferir a
integralidade do direito creditório da Recorrente e não simplesmente aniquilá-lo por
meio de interpretações imprecisas da legislação de regência e da documentação
apresentada pelo contribuinte.
IV - DO PEDIDO
53. Por todo o exposto, resta evidente que, no que tange ao não reconhecimento
da totalidade do direito creditório e à improcedência da manifestação de
inconformidade da Recorrente, o V. Acórdão recorrido não merece prosperar, visto
que carece de sustentação legal e fática, razão pela qual deve ser este reformado,
mediante o conhecimento e integral provimento do presente recurso voluntário, para
que
a) seja determinada a realização de diligências administrativas, nos arquivos da
Receita Federal e nos documentos ora acostados a este recurso, bem como deferida a
produção da prova pericial, para a confirmação das informações prestadas e do valor
do crédito da Recorrente;
b) seja reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente; e
c) sejam integralmente homologadas as compensações vinculadas ao presente
feito, afastando-se, por consequência, a exigência de qualquer valor supostamente
devido, como medida de inteira e necessária JUSTIÇA.
É o Relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ no valor de R$139.936,45 (R$139.936,50 - R$0,05) referente ao ano-calendário
de 2011 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-105.733, de 26.03.2020, e-
fls. 223-232:
No entanto, cumpre realçar que não há retificação do valor do débito constante
da DCTF entregue pela manifestante. A alocação ocorreu em 25/06/2012, ou seja,
antes da emissão do Despacho Decisório (13/01/2014). Mesmo após cientificada do
Despacho Decisório (20/01/2014), a interessada retificou sua DCTF (20/01/2016), no
entanto, informou o mesmo valor de débito do IRPJ (código 2430) no valor de R$
6.868.406,70.
Curial esclarecer, nesse ponto, para que haja a compensação ou a restituição em
favor do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo. É por
meio das declarações apresentadas à RFB que a interessada demonstra a “certeza” e
liquidez do crédito que alega possuir. Apesar de informar em sua DIPJ o valor do
débito de R$ 6.768.628,87, mesmo após a ciência do Despacho Decisório, informou
em sua DCTF o débito de R$ 6.868.406,70. Ou seja, o crédito pleiteado não tinha
liquidez e certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP, inexistindo direito à
compensação. [...]
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal
para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código
Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em
relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos, especialmente por
meio dos assentamentos contábeis e fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por
si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando a
retificação se der após a ciência do Despacho Decisório. Tampouco considera-se
suficiente a mera apresentação de planilhas ou balancetes preparados pelo próprio
sistema da interessada, sem estar acompanhada da respectiva escrituração autenticada.
Imprescindível também a indicação de cada um dos lançamentos efetuados para
corrigir os erros especificamente apontados. [...]
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem
o alegado direito creditório e, mesmo após Despacho Decisório negando a
compensação, não corrigiu, alinhando os valores em suas declarações (DIPJ e DCTF),
para embasar o questionado crédito.
Não é demais realçar também que a retificação de declarações após Despacho
Decisório, como forma de justificar direito creditório negado, não é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores
informados em DCTF e DIPJ estejam coerentes e sejam confirmados por documentos
fiscais e contábeis acostados aos autos no momento da impugnação.
A apresentação do Balancete Analítico e do LALUR, sem a escrituração
contábil devidamente autenticada para embasar tais registros, não é suficiente para
provar o direito pleiteado pela interessada. Demonstrativos elaborados pela própria
empresa, não têm o condão de desconstituir a confissão do débito em DCTF.
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta o Livro Razão e o Lalur, e-fls. 165-219 e 287-298.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Tem-se que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias” (art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Enriquecimento Ilícito
A Recorrente alega enriquecimento ilícito por parte do Erário. A
“responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional. Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o
do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942). Esse argumento invocado na peça recursal,
portanto, não têm o condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está
vinculado.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959234/2013-83

Fl. 317
DF CARF MF
Original